Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701195-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47393480, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 53036494 - e-STJ Fl.332/334). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029